Tribunal: TJDFT
Processo: 0704807-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ÓRTESES. COBERTURA. OBRIGATORIEDADE.
I - A órtese é um aparelho cuja finalidade é suprir ou corrigir a alteração morfológica de um órgão, membro ou segmento, ou a deficiência de uma função.
II - De acordo com o art. 20, § 1o, I, da Resolução 428/17 da ANS, é permitida a exclusão de cobertura de órteses para fins estéticos, ou seja, que não visam restauração parcial ou total da função de órgão lesionado, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita.
III - O aparelho pretendido pelo agravado não se destina a fins estéticos, mas à correção da função auditiva, daí porque é curial que a cobertura é obrigatória.
IV – Negou-se provimento ao recurso.